Tribunal: TJDFT
Processo: 0734902-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL. PENHORA. DEPÓSITO CONTA CORRENTE. VALOR PERTENCENTE A TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Não comprovado que valor penhorado em conta corrente da parte executada pertence a terceiro ou que se trata de verba de natureza salarial ou de investimentos, hipóteses protegidas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, a constrição deve ser mantida.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.